Tribunal: STF
Processo: RE 1605619
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO CUMULADO DE DEMOLIÇÃO. TRANSNORDESTINA. CONSTRUÇÕES EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA "NON AEDIFICANDI" AO LONGO DE FERROVIA. INTERESSE JURÍDICO DO DNIT E DA UNIÃO NA LIDE. LEI 6766/79. DECRETO Nº 2.089/63. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de reintegração de posse e de demolição de imóveis particulares construídos sobre área non aedificandi ao longo de ferrovia, consistente Faixa de Domínio da Malha Nordeste, entre os Km 93 e 94 + 500 LTNR (Linha Tronco Norte Recife). Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.
2. A Transnordestina sustentou, em síntese, que: a ) restou demonstrada a posse anterior da área invadida pelos Apelados, em favor da Apelante; b) é vedada toda e qualquer construção ao longo das ferrovias, sendo obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00 metros, para cada lado do eixo da via férrea; c) "A despeito do evidente caráter social envolvido na questão, não se pode descuidar da segurança dos usuários da ferrovia e dos próprios moradores do local, considerando a proximidade dessas construções irregulares da via férrea, não podendo o Judiciário fechar os olhos a situações como esta, sob pena de legitimar uma conduta deliberadamente irregular e, inclusive, gerar um falso sentimento de legitimidade em outros potenciais ocupadores das mencionadas faixas de terra adjacentes às ferrovias, tornando cada vez mais árdua a tarefa de manter tais áreas conforme os preceitos legais."; d) a ausência de autorização do DNIT e ANTT; e) impossibilidade de usucapir bem público, a teor do disposto no art. 102, do Código Civil/2002; f) o esbulho possessório praticado pelos apelados restou configurado, pois incontroversa a presença de construções invadindo a área "non aedificandi" e a faixa de domínio, conforme fotografias, relatórios e demais documentos que instruíram a inicial, por se tratar de bem público imprescritível; g) "os dispositivos legais citados não podem ser interpretados no sentido de alterar aquilo que o legislador constituinte estabeleceu quanto à manutenção desses direitos, sob pena de ter-se uma manifestação teratologicamente violadora da segurança jurídica , ultima ratio do Direito.". Manifestação do DNIT e da UNIÃO no sentido de possuírem interesse jurídico na lide (ids. 10138104 e 10210612).
3. O Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, por meio do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, " a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens ", dispondo, ainda, que " terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais [...]" (§ 2º, do art. 9º). Além disso, o Decreto nº 7.929/2013 aborda o tema referente às margens de via férrea, dispondo: " para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia " (§ 2º, do art. 1º).
4. O Decreto nº 2.089/63 definiu como "faixa de domínio ferroviária" a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, correspondente a uma linha distante 06 (seis) metros do trilho exterior.
5. Não se confunde a faixa de domínio com área non aedificandi . A primeira é de propriedade pública, afeta, diretamente, à prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernente à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); enquanto a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa (já que nela não é possível construir), distando a partir da faixa de domínio. A razão de ser da proibição é, justamente, o perigo que as referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências.
6. Dúvidas não restam quanto à efetiva construção ao longo dos trilhos de ferrovia, consoante se infere do Relatório de Ocorrência -PE-092 02-10-2018 Invasão Km110-LTNR-CTB, Timbaúba-PE (ID. 4058306.9881514), e da análise da diligência de constatação realizada nos autos (id. 10530440).
7. Destaca-se o que foi observado na diligência de constatação, "in verbis": "(...) Nesse sentido, consta da diligência de constatação realizada nos autos que os imóveis que ocupantes da área objeto do presente feito consistem em barracas de estrutura em lata e partes em alvenaria, nas quais são desenvolvidas atividades de comercialização de gêneros alimentícios e de promoção do lazer, de forma análoga a bares e restaurantes, estando em funcionamento, em sua maioria, há mais de 10 (dez) anos. Foi também constatado in loco a atuação do poder público local, mediante fornecimento de energia elétrica e concessão de licença para localização e funcionamento e cobrança de respectiva taxa. (...)."
8. As áreas que margeiam as ferrovias são faixas de terra "non aedificandi", consoante a previsão posta no art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79. Sendo assim, nenhuma construção poderá ser feita a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, regra que não foi respeitada pela parte Ré, eis que os imóveis foram construídos dentro dessa área, configurando-se o esbulho e impondo-se a determinação da reintegração de posse, bem como da retirada da referida construção.
9. Sendo imposições de ordem geral, as limitações administrativas não rendem ensejo a indenização a ser paga pelo Poder Público, sequer em favor dos eventuais proprietários, muito menos dos possuidores ou detentores do imóvel, tendo em vista que a ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.
10. Apelação provida. Inversão da sucumbência. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, "pro rata", a cargo dos Apelados, suspensa a sua exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII; e 6º, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente